Tribunal: TJES
Processo: 5008298-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008298-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: WELTON ARAGAO CAMPISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008298-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADO LIVRE).

RECORRIDO:
WELTON ARAGAO CAMPIST.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. CONSUMIDOR QUE EFETUOU A COMPRA FORA DA PLATAFORMA DA REQUERIDA. PIX DESTINADO A CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR.
CULPA CONCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WELTON ARAGAO CAMPIST em face de EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE).

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu na plataforma digital da requerida uma bicicleta elétrica, no valor total de R$5.910,00. Aduz que, após realizar o pagamento, o vendedor entrou em contato informando que a plataforma estava com problemas e que o valor depositado seria estornado, o que ocorreu. Sustenta que o vendedor Felipe Luiz entrou em contato através do aplicativo WhatsApp, ocasião em que solicitou que o pagamento fosse realizado diretamente na conta da empresa anunciante no valor de R$5.890,00, o que foi realizado, contudo, o produto não foi entregue.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo, tornando definitiva a tutela antecipada concedida no ID 17441708; ainda, para CONDENAR a ré no pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais), a incidir correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação; bem como de danos morais, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente, bem como acrescida de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, tudo a contar da presente data até o efetivo pagamento.

Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e III, “a” do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5953333, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a transação foi realizada entre a parte autora e o vendedor, fora da plataforma da requerida. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, consequentemente, ausentes danos material e moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

No caso dos autos, a defesa da ré se sustenta no fato de que a parte autora foi vítima de fraude por atuação de terceiros, pretendendo a exclusão de sua responsabilidade.

Não lhe assiste razão.

Compulsando os documentos juntados pela parte, tem-se que a parte autora adquiriu uma bicicleta elétrica junto à plataforma da ré, e, tendo efetuado a compra, o vendedor pediu para que o recorrido realizasse o cancelamento da compra e um novo pagamento diretamente para a conta do vendedor Lucas Nogueira Ramos, o que foi seguido pelo consumidor.

É indubitável que a parte autora adquiriu o produto por meio da plataforma ré, de forma que, se foi possível o envio de dinheiro para terceiros, no caso, o mencionado vendedor Lucas, é porque a plataforma permite essa interação.

Sendo assim, é forçoso concluir que a ré falhou na prestação dos serviços que divulga, isto é, intermediação e garantia de compra de produtos, nada fazendo para impedir que a parte autora fosse vítima de fraude. A atuação da ré em nada impediu o ilícito sofrido pela autora, decerto as mecânicas de prevenção como classificação e pontuação dos vendedores não foram eficazes, como também a sua missão de garantia na compra.

Por oportuno, convém consignar que as próprias empresas devem disponibilizar recursos tecnológicos e profissionais que possam combater esse tipo de fraude, advertindo e orientando o consumidor a respeito de mecanismos e vias seguras de compra.

Sendo assim, ainda que se vislumbre a ocorrência de fraude e considerando que não se comprovou culpa exclusiva do consumidor, as rés devem responder pelos respectivos danos, levando-se em conta a teoria do risco do empreendimento.

Em contrapartida, embora não se vislumbre a ocorrência da culpa exclusiva do consumidor, nota-se que este concorreu para o evento danoso, tendo em vista que realizou pagamento diretamente para a conta de terceiro, quando deveria ter realizado o pagamento para a recorrente e após a entrega do produto esta passaria o quantum ao vendedor.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor do valor da compra (R$5.890,00), totalizando o valor de R$2.945,00
.

Quanto aos danos morais,
tendo em vista que o recorrido concorreu para a prática da fraude, entendo que a indenização por danos morais é incabível
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a)
DIMINUIR
o valor d
a condenação do recorrente de indenizar o autor por danos materiais, para o
quantum
de
R$2.945,00 (dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais).

b) RETIRAR
a condenação do recorrente de indenizar o autor por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)